Tribunal: TJSP
Processo: 2181269-74.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo Majorado e Tráfico de Entorpecentes - Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva - Depoimento da vítima e das testemunhas coerentes e em sintonia com as provas colhidas, prestado sob o crivo do contraditório, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo Majorado e Tráfico de Entorpecentes - Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Provas contundentes da autoria e materialidade delitiva - Depoimento da vítima e das testemunhas coerentes e em sintonia com as provas colhidas, prestado sob o crivo do contraditório, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir – Dosimetria que não comporta reparos - Bem delineada a incidência das majorantes reconhecidas - Tráfico de entorpecentes devidamente caracterizado em razão da quantidade de drogas, forma de acondicionamento e local onde se encontravam armazenadas - Penas e regime já reavaliados e mantidos em sede recursal - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas a demonstrar a ocorrência de erro na decisão - Indeferido o pedido revisional.